Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035935-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), OLHAR PREV CLINICAS OFTALMOLOGICAS LTDA - CNPJ: 31.164.804/0001-50 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade médica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reformou sentença para denegar mandado de segurança que visava o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime fixo previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/1968. A embargante alega omissões quanto à prova da abertura de filial, à distinção entre cláusula contratual e estrutura empresarial efetiva, à prestação pessoal dos serviços, à violação do contraditório, ao enfrentamento de precedente favorável e à aplicação do Tema 1323 do STJ, além de contradição interna no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao negar o direito da sociedade médica ao regime de tributação fixa do ISSQN, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito com caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da multiplicidade de unidades da sociedade, fundamentando-se nos documentos contratuais, no relatório de filiais juntado aos autos e em informações públicas divulgadas pela própria embargante, não havendo omissão quanto à indicação da base probatória da decisão.

4. A fundamentação do julgado não se limitou à análise da cláusula contratual autorizativa de abertura de filiais, mas considerou a efetiva existência de unidades em diferentes municípios, demonstrando estrutura organizacional complexa incompatível com o regime tributário privilegiado.

5. A consulta a informações públicas disponibilizadas pela própria embargante em sua página institucional constitui exercício regular da atividade jurisdicional, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente quando a decisão se fundamenta primordialmente em elementos probatórios regularmente produzidos nos autos.

6. O acórdão embargado aplicou expressamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive citando precedente que reconhece a possibilidade de enquadramento no regime privilegiado desde que a sociedade seja destituída de caráter empresarial, concluindo pela existência de estrutura empresarial no caso concreto.

7. Inexiste contradição interna entre a premissa de que a forma societária limitada não impede, por si só, o enquadramento no regime privilegiado, e a conclusão de que a existência de estrutura empresarial caracterizada pela multiplicidade de unidades afasta esse direito, mantendo o julgado coerência lógica entre suas premissas e conclusão.

8. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros fundamentos, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o litígio, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os precedentes mencionados quando já fundamentada a decisão em jurisprudência específica sobre a matéria.

9. A reiterada alegação de omissões inexistentes, a pretensão de rediscussão do mérito mediante embargos de declaração e o expresso pedido de atribuição de efeitos infringentes demonstram que a embargante não pretende efetivamente integrar o julgado, mas retardar o trânsito em julgado da decisão, caracterizando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados. Embargante condenada ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes quando o acórdão fundamenta adequadamente sua conclusão com base em elementos probatórios constantes dos autos e em jurisprudência aplicável à matéria. 2. A consulta a informações públicas divulgadas pela própria parte em sua página institucional não viola o contraditório ou a ampla defesa, constituindo exercício regular da atividade jurisdicional. 3. Caracteriza-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir o mérito da decisão mediante alegação de omissões inexistentes, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1323 (Recurso Repetitivo); AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023; EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0012511-53.2014.8.11.0003, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 19/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1035935-12.2022.8.11.0041
opostos por
OLHAR PREV CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS LTDA
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo teor negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para denegar a ordem pleiteada em mandado de segurança.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar argumentos jurídicos centrais deduzidos pela parte e não se manifestou expressamente sobre dispositivos de lei federal relevantes.

Especificamente, a embargante aponta as seguintes omissões: a) ausência de indicação precisa da prova da abertura de filial em Primavera do Leste; b) falta de enfrentamento da distinção entre mera cláusula contratual autorizativa de abertura de filiais e efetiva estrutura empresarial; c) não análise da tese de que a sociedade é composta por único sócio médico que presta pessoalmente os serviços; ausência de enfrentamento da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa; e) não distinção de precedente do próprio TJMT que reconheceu o direito ao regime fixo em situação análoga; f) e contradição interna ao afirmar que a forma societária limitada não impede o enquadramento no regime privilegiado, mas decidir com base em critério essencialmente formal.

Requer a embargante o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados no agravo interno, esclarecimento das premissas fáticas adotadas no julgamento e pronunciamento sobre as teses jurídicas deduzidas.

Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Por fim, requer o acolhimento para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
354379885).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar o julgado quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º”
.

A finalidade precípua deste recurso é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo-lhe clareza, completude e coerência interna, sem que se preste, ordinariamente, à modificação do julgado.

- Da análise das alegadas omissões.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente diversos argumentos jurídicos deduzidos no agravo interno. Examina-se, a seguir, cada uma das alegadas omissões.

Da suposta omissão quanto à prova da abertura de filial em Primavera do Leste.

A embargante alega que o acórdão não indicou com precisão qual documento processual comprovaria a abertura de filial em Primavera do Leste, valendo-se apenas de consulta à página da pessoa jurídica no Instagram, sem submissão ao contraditório.

Conforme se extrai da leitura atenta do acórdão embargado, o julgado expressamente consignou que "
em consulta à página da Pessoa Jurídica impetrante, ora apelada, através do aplicativo Instagram, nota-se que houve recente inauguração de mais uma filial, desta vez no Município de Primavera do Leste/MT, inclusive com endereço e contato para agendamento
". O acórdão transcreveu literalmente o conteúdo da postagem, indicando o endereço da unidade.

A questão relativa à utilização de informações públicas disponíveis em redes sociais institucionais da própria embargante não configura omissão, mas sim discordância quanto ao método de cognição adotado pelo julgador. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da existência de múltiplas unidades da sociedade, fundamentando sua conclusão tanto nos documentos contratuais juntados pela própria impetrante quanto em informações públicas por ela divulgadas.

A alegação de que não houve submissão ao contraditório igualmente não prospera
.

Tratando-se de informação pública divulgada pela própria embargante em sua página institucional, não se configura elemento probatório novo que demandasse prévia oitiva da parte. A consulta a informações públicas disponibilizadas pela própria parte constitui exercício regular da atividade jurisdicional, não violando o contraditório ou a ampla defesa.

Ademais, o acórdão embargado
não se fundamentou exclusivamente na suposta filial de Primavera do Leste
.

A decisão assentou-se primordialmente na análise do contrato social e suas alterações, nos quais consta expressamente a possibilidade de abertura de filiais, bem como no relatório de filiais abertas juntado aos autos, que comprova a existência de unidade em Várzea Grande. Esses elementos probatórios, regularmente produzidos nos autos e submetidos ao contraditório, foram suficientes para fundamentar a conclusão sobre o caráter empresarial da sociedade.

Não
se verifica, portanto, a alegada omissão quanto à indicação da prova da abertura de filial em Primavera do Leste
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da multiplicidade de unidades da sociedade, indicando os elementos probatórios em que se fundamentou.

Da suposta omissão quanto à distinção entre cláusula contratual e estrutura empresarial efetiva

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a distinção jurídica entre mera cláusula contratual autorizativa de abertura de filiais e efetiva estrutura empresarial implementada, deixando de explicar por que a cláusula contratual recebeu tratamento decisivo para fins de empresariedade.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado não se limitou à análise da cláusula contratual autorizativa. O julgado expressamente consignou que "
fora colacionado aos autos inclusive um RELATÓRIO de todas as filiais abertas, que até aquele momento só constava uma unidade no Município de Várzea Grande/MT
", transcrevendo literalmente o conteúdo do documento. Posteriormente, o acórdão mencionou a consulta à página institucional da embargante, que evidenciou a inauguração de unidade em Primavera do Leste.

A fundamentação do acórdão embargado, portanto, não se assentou exclusivamente na previsão contratual abstrata, mas na conjugação desta com a efetiva abertura de unidades em diferentes municípios, conforme comprovado documentalmente. O julgado analisou tanto a potencialidade prevista no contrato social quanto a sua concretização fática, concluindo pela existência de estrutura complexa e de cunho empresarial.

No que se refere aos demais pontos tidos como omissos. contraditórios ou controversos, destaco, de maneira imperiosa que não há quaisquer dos vícios apontados.

A meu juízo, de maneira absolutamente estranha aos ritos processuais, a parte embargante pretende, que o Poder Judiciário, rebata todas as premissas suscitadas, tal qual uma espécie de “
órgão consultivo judicial
”; e ainda, em sede de recurso de agravo interno, em que é
vedada a inovação recursal
,
abra contraditório, no tocante à uma das razões de decidir utilizada como fundamento para o não acolhimento das razões recursais ventiladas no agravo interno.

Sob essa perspectiva, há de se esclarecer que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, o
julgador
não está obrigado
a esgotar
, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes
, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por outro lado, no tocante ao prequestionamento, registro que, ainda que os embargos sejam rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, conforme expressa disposição do artigo 1.025 do CPC.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório,
necessariamente implicará
, na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026